Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. SURSIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição pelo delito de lesão corporal, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
3. A suspensão condicional da pena (sursis) constitui direito público subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, a saber, não ser o réu reincidente, serem favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como não ser aplicável a substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.